Tribunal: TCU
Processo: 025.723/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2497/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2238/2021-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 22/9/2021, Ata 37/2021, relativamente à alínea "c", de modo que onde se lê: "ao BNB e às representantes", leia-se: "ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e à representante", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.723/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Roberta Bagatim Scherrer Oliveira (271308/OAB-SP), Mario Thadeu Leme de Barros Filho (246.508/OAB-SP) e outros, representando Mha Engenharia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.